Tribunal: STF
Processo: RE 1587303
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Companhia Siderúrgica Nacional, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:

“RECURSO DE REVISTA DO SINDICATO AUTOR INTERPOSTO ANTES DA LEI 13.015/2014. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SINDICATO ATUANDO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. SÚMULA 219, III, DO TST. Com a inserção do item III à Súmula 219 do TST, este Tribunal Superior pacificou a matéria no sentido de que "são devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual". Recurso de revista conhecido e provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN. RECURSO DE REVISTA ANTERIOR À LEI 13.015/2014. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTERVALO INTRAJORNADA. Confirmada a ordem de obstaculização do recurso de revista, na medida em que o apelo não logrou demonstrar a satisfação dos pressupostos de admissibilidade do art. 896 da CLT. Agravo de instrumento não provido.” (Processe nº TST-RRAg-10200-14.2007.5.01.0343, 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, j. 12.06.19)

Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 1.046 da Repercussão Geral, o TST assim se manifestou:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGOS 1.030, II, 1.039, CAPUT, E 1.040, II, DO CPC (ART. 543-B, §3º, DO CPC DE 1973). INTERVALO INTRAJORNADA. REDUÇÃO POR NORMA COLETIVA. TEMA 1046 DO STF. Os autos retornam para juízo de retratação, com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, ante a decisão do STF que reconheceu a existência de repercussão geral no Tema 1.046 (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente). RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. INTERVALO INTRAJORNADA. REDUÇÃO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO VINCULANTE DO STF. TEMA 1046. O Supremo Tribunal Federal, ao finalizar o julgamento do Tema 1.046 da Tabela de Repercussão Geral, em apreciação ao Recurso Extraordinário nº 1.121.633, fixou limites para a negociação de direitos trabalhistas por meio de instrumentos coletivos, seja convenção ou acordo coletivo de trabalho. Na decisão, foi fixada a seguinte tese: "São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis". No voto do relator, ficaram expressos os direitos que comportariam tal negociação de forma livre, outros em que alteração pode ser parcial e aqueles cuja alteração é vedada ainda que por norma coletiva. Ademais, houve destaque de que os temas que envolvem debate sobre salário e jornada de trabalho já contam com autorização constitucional, podendo ser objeto de ajuste em norma coletiva, nos termos do art. 7º, XIII e XIV, da Constituição Federal, sendo desnecessário demonstrar as vantagens auferidas pela categoria, em atenção à teoria do conglobamento. Assim, o STF classificou as matérias de acordo com os direitos ligados fundamentalmente a impactos na saúde e segurança do trabalhador ou aqueles com impactos apenas econômicos. E estabeleceu limites à negociação coletiva em três níveis, a saber: direitos absolutamente indisponíveis; direitos relativamente indisponíveis e os direitos disponíveis para fins de flexibilização negociada entre os sindicatos representativos de patrões e empregados. O rol de direitos absolutamente indisponíveis seria "composto, em linhas gerais, (i) pelas normas constitucionais, (ii) pelas normas de tratados e convenções internacionais incorporadas ao Direito Brasileiro e (iii) pelas normas que, mesmo infraconstitucionais, asseguram garantias mínimas de cidadania aos trabalhadores". A controvérsia se aguça quanto ao terceiro tipo, qual seja, o das normas infraconstitucionais que asseguram garantias mínimas de cidadania, tendo o acórdão do STF enumerado, exemplificativamente, direitos cujos limites de disponibilidade já estão definidos pela jurisprudência do STF e do TST. O caso concreto trata de negociação coletiva que estabeleceu a redução do intervalo intrajornada para 30 minutos, antes da edição da Lei n. 13.467/2017. Em consonância com o limite de indisponibilidade absoluta fixado pelo STF ao julgar o Tema 1046 em repercussão geral, não se mostra válida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho que suprime ou reduz intervalo intrajornada, o qual constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública. Essa é a exegese do art. 7º, XXII, da CF, extraída da recomendação constante da antiga OJ 342 da SBDI-1 do TST, atual item II da Súmula 437 do TST. Acórdão em consonância com decisão vinculante do STF no Tema 1046 e com a Súmula 437 do TST. Juízo de retratação não exercido. FALTA DE INTERESSE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Não cabe juízo de retratação para tema recursal cuja matéria não tem relação com os fundamentos da decisão proferida pelo STF no Tema 1.046.” (Processe nº TST-RRAg-10200-14.2007.5.01.0343, 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, Rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, j. 19.06.24)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, 7º, XIV, XXVI e 8º III, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que “[...] o intervalo intrajornada era usufruído como determina a ACT da categoria, não havendo que se falar em vícios de consentimento nos instrumentos normativos, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato para defender os interesses dos seus representantes (art 8º III da CF), sendo plenamente válidos os registros apontados nos cartões de ponto.”. Argumenta-se, ainda, que “o Sindicato atua na demanda pleiteando desconstituir acordo coletivo avençado por ele mesmo, de modo que haver condenação ao pagamento de honorários advocatícios resultaria em afronta ao Princípio da Boa-Fé.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas de acordo coletivo de trabalho, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”. Nesse sentido:

“Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. INTERVALO INTERJORNADA. DESCUMPRIMENTO. HORAS EXTRAS. Súmulas 279 e 454/STF. Alegação de violação ao Tema 1046 da RG. Ausência de aderência. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 5. Ausência de aderência estrita ao Tema 1.046, uma vez que não se trata de invalidação de norma coletiva. O Tribunal de origem se limitou a reconhecer o direito do reclamante ao recebimento de horas extras decorrentes da inobservância do intervalo interjornada de onze horas previsto no artigo 66 da CLT. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1537063 AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Vice-Presidente), Tribunal Pleno, DJe-s/n 11-06-2025)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERVALO INTRAJORNADA. HORAS EXTRAS. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. E DE CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional e de cláusulas de convenção coletiva [...]. 2. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação [...].” (ARE 1314937 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-111 10-06-2021)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e do artigo 791-A da CLT, bem como a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente